Tribunal: STF
Processo: Pet 10409
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. FATOS CONEXOS A CONDUTAS INVESTIGADAS EM INQUÉRITO QUE TRAMITA NESTA CORTE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DA DECADÊNCIA. REPETIÇÃO DE DECLARAÇÃO PROFERIDA NO ANO DE 2013. IMPERTINÊNCIA. QUEIXA-CRIME AJUIZADA DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 103 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPENSA DA RELIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA INTEGRAL DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME APTA. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DO CRIME IMPUTADO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECEBIMENTO INTEGRAL DA QUEIXA-CRIME. 



    1. CONEXÃO PROBATÓRIA. Competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a análise do recebimento da queixa-crime ajuizada.



    2. Os fatos narrados na queixa-crime teriam ocorrido, inequivocamente, no mês de junho de 2022, com ampla divulgação por meio da internet e redes sociais, de modo que o oferecimento da inicial acusatória em 13/6/2022 atendeu plenamente o requisito temporal exigido pelo art. 103 do Código Penal.



    3. Diante da inequívoca manifestação do querelante no sentido da impossibilidade da conciliação, não há qualquer nulidade diante da não realização de audiência para esse fim, nos termos do art. 520 do Código de Processo Penal (HC 81264, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 27/2/2004).



    4. A queixa-crime expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta CORTE (AP 560, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/6/2015; INQ 3204, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015).



    5. Presentes os requisitos do art. 41 do CPP e a justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir de seus três componentes tipicidade, punibilidade e viabilidade.



    6. A Constituição Federal consagra o binômio “LIBERDADE e RESPONSABILIDADE”; não permitindo de maneira irresponsável a efetivação de abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado; não permitindo a utilização da “liberdade de expressão” como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda a sorte de atividades ilícitas.



    7. QUEIXA-CRIME INTEGRALMENTE RECEBIDA.